Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705316-46.2021.8.07.0001 APELANTE: AGROPECUARIA CASA BRANCA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Reitere-se a intimação da Apelante para que apresente todos os documentos indicados no despacho Id. 28055579, pois faltam o mandado de citação e a correspondente certidão do Oficial de Justiça. Publique-se e intimem-se. Prazo último: 5 dias. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora